Tribunal: TJES
Processo: 5000099-68.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000099-68.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELISANGELA DE CARLI LOPES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000099-68.2021.8.08.0059

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ELISANGELA DE CARLI LOPES

RELATOR: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ARBITRADA EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. FOI COMPROVADO NOS AUTOS O INTEGRAL CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA MULTA ARBITRADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originalmente, de ação indenizatória movida por
ELISANGELA DE CARLI LOPES
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, sendo proferida sentença, ao ID 8344225, julgando os pedidos parcialmente procedentes, nos seguintes termos: a) TORNO DEFINITIVA A MEDIDA LIMINAR a seu tempo deferida, compelindo a Ré a realizar o desbloqueio da linha telefônica (27) 99974-0042, linha vinculada à conta nº 0120079210, realizando a mudança da assinatura do plano telefônico de empresarial, para um plano de pessoa física na modalidade pré-pago; b) CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (três mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, À PARTE AUTORA. O referido importe deverá ser corrigido monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e entendimento pretoriano de que “os juros moratórios devem fluir, no caso de indenização por dano moral, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização (REsp nº 903.258/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em 21.06.2011)”; c) TORNO EXEQUÍVEL A MULTA APLICADA NA DECISÃO DE ID Nº 7430917, em caso de comprovado descumprimento.

Não foi interposto recurso contra tal sentença, que transitou em julgado, dando início à fase de cumprimento de sentença.

Após, foram apresentados embargos à execução (ID 8344437).

Então, foi proferida a decisão de ID 8344445, conhecendo dos embargos e concedendo-lhes parcial provimento, apenas para afastar a incidência de juros moratórios sobre as astreintes e de honorários advocatícios, autorizando, no entanto, a incidência da multa do parágrafo 1º do artigo 523 e a cobrança relativa aos 30 (trinta) dias-multa, conforme ID 7430917.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 8344450), sustentando que não há que se falar em descumprimento da decisão liminar, tendo sido atendida em tempo hábil, o que afasta a incidência da multa aplicada. Subsidiariamente, requer a redução do valor das astreintes, pois desarrazoado e desproporcional.

A autora/exequente apresentou a petição de ID 8344451, alegando não cabimento do recurso inominado para atacar decisão interlocutória, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Após, foi proferido o despacho de ID 8344454, que não conheceu do recurso, sendo impetrado mandado de segurança contra tal ato, sendo concedida a segurança, para determinar o conhecimento do recurso inominado (ID 8344466).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID. 8344450, pág. 23/24.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões preliminares, passo ao exame do mérito.

Rememorando os autos, trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido, pretendendo que se reconheça que a liminar não foi descumprida e, consequentemente, que não cabe aplicação de multa por descumprimento. Subsidiariamente, requer a redução do valor das astreintes, pois desarrazoado e desproporcional.

Primeiramente, é preciso analisar se houve, ou não, descumprimento da decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo.

A decisão que deferiu a tutela antecipada está acostada ao ID 8344200 e assim determinou:

Pelo exposto,
DEFIRO A TUTELA PRETENDIDA
, para DETERMINAR à Requerida a realizar o
desbloqueio da linha telefônica
(27) 99974-0042, linha vinculada à conta nº 0120079210,
no prazo de 05 (cinco) dias,
realizando a mudança da assinatura do plano telefônico de empresarial, para um plano de pessoa física na modalidade pré-pago,

sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, no importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia, limitada em 30 (trinta) dias-multa, sem prejuízo de majoração.

A empresa requerida foi intimada para cumprimento da liminar em 21/07/2021 (ID 8344204).

Na petição de ID 8344206, a requerida afirma que a linha telefônica em questão já havia sido transferida para o nome da autora desde 04/03/2021 e que, em 18/05/2021, houve a migração do plano pós para pré-pago. Ou seja, afirma que a obrigação já estava cumprida antes mesmo da prolação da decisão liminar, sendo certo que tal decisão perdeu seu objeto.

Não obstante, da leitura da decisão liminar, verifico que foram dados dois comandos: 1) desbloquear a linha telefônica (27) 99974-0042; 2) realizar a mudança da assinatura do plano telefônico de empresarial, para um plano de pessoa física na modalidade pré-pago.

O item 2, conforme petição de ID 8344206, foi cumprido, sendo certo que a parte autora não alega descumprimento, nesse ponto.

Ocorre que, no tocante ao item 1 (desbloqueio da linha telefônica), a autora informou que não foi cumprido no prazo determinado, somente sendo cumprido em 04/08/2021. Nesse sentido, é o teor da petição de ID 8344434.

Ocorre que, após,
a requerida juntou os registros de ligações feitas a partir da linha telefônica (27) 99974-0042, no período de maio a dezembro de 2021 (ID 8344439), e ali está demonstrada a ampla utilização do serviço de telefonia pela parte autora, durante todo o período, o que comprova que a linha telefônica em questão não estava bloqueada.

Destaco, especialmente, a parte do relatório referente aos meses de julho e agosto/2012
(ID 8344439, páginas 22/52),
- período em que alegado o descumprimento da liminar, com manutenção da linha bloqueada -, sendo facilmente identificadas ligações
recebidas/realizadas pelo nº (27) 99974-0042, tanto na qualidade de
chamado
, como de
chamador
, ou seja, a linha estava recebendo e fazendo chamadas normalmente.

Nessa perspectiva, respeitosamente, ouso divergir do Juízo
a quo
, devendo ser reformada a decisão recorrida, pois entendo que não houve descumprimento da liminar e, consequentemente, não incide a multa aplicada pelo descumprimento.

Por fim, cumpre registrar que embora tenha constado do julgamento do MS nº 5000336-68.2023.8.08.9101, que:
"Noutro giro, quanto a manutenção dos astreintes fixado e o patamar atual, verifica-se dos elementos coligidos o acerto do Juízo de origem, visto o descumprimento contumaz do impetrante se torna apto a justificar a manutenção impugnada, ao passo em que afastou a incidência de juros de mora sobre os astreintes, a fim de evitar a indesejada ocorrência do bis in idem, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e adotado na fundamentação do decisum." -
vide ID
8344466 - a meu ver, o provimento do recurso e reforma da decisão recorrida não representam qualquer afronta ao dito julgamento.

A uma, porque, data máxima vênia, a análise da incidência e legalidade da multa não era objeto do
mandamus
- cujo objeto era apenas aferir a legalidade do ato coator que não conheceu do recurso inominado interposto.

A duas, porque, certamente,
na via estreita do
writ
, não se aprofundou no exame do cumprimento (ou não) da liminar de desbloqueio da linha - o que se perceber em uma simples leitura do voto - de forma que a matéria somente foi devolvida à Turma Recursal, agora, ao examinar as razões recursais do recurso inominado interposto e de todo o arcabouço probatório acostado a esses autos.

Desse modo, não há que se alegar coisa julgada relativa à multa arbitrada.

Se restou comprovado que não houve descumprimento da liminar, consequentemente, não incide astreintes.

Concluo, portanto, ser caso de provimento do recurso inominado, pois restou comprovado que a decisão liminar exarada pelo Juízo
a quo
foi devidamente cumprida, dentro do prazo estipulado. Consequentemente, afasto a incidência de multa por descumprimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida, pois foi comprovado o cumprimento da decisão liminar. Consequentemente, é indevida a multa aplicada. Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)